Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA. LEVANTAMENTO VALOR INCONTROVERSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO. AGUARDAR JULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais está pendente de definição, enquanto não sobrevier decisão final no agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000, não se mostra cabível reconhecer eventual excesso quanto a este montante, em atenção ao princípio da economia processual e da segurança jurídica.
2.Não há óbice em relação ao pedido de levantamento da quantia incontroversa concernente à verba honorária constante na planilha confeccionada pela Contadoria Judicial.
3. O efeito suspensivo concedido vigorará apenas até a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000, o qual está pendente de julgamento por esta Relatoria, oportunidade em que se definirá o montante devido.
4. Recurso provido.